Tribunal: TCU
Processo: 040.353/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Outros instrumentos de transferências discricionárias 1AAAJX, firmado com o/a MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL, Siafi/Siconv 1AAAJX, função null, que teve como objeto Ações de socorro, assistência e restabalecimento (no da TCE no sistema: 1702/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 1188/2026-TCU-Segunda Câmara Cuidam os autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em desfavor de Agnaldo Vieira Melo, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Termo de Compromisso de registro Siafi 1AAAJX (peça 1), firmado entre o então Ministério da Integração Nacional e o município de Cambuci/RJ, e que teve por objeto "ações de resposta" a desastres. Considerando que o subitem 9.7 do Acórdão 2724/2025-TCU-Segunda Câmara determinou ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional que, caso existisse, na conta específica do termo de compromisso, saldo financeiro decorrente dos repasses federais não utilizados, solicitasse à instituição financeira a devolução dos valores à conta única do Tesouro Nacional, noticiando a esta Corte de Contas, no prazo de sessenta dias, as providências adotadas; considerando que o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, por meio da documentação acostada às peças 57 e 58, comprovou a devolução do saldo remanescente da C/C 333064-8 - Ag. 1607-1 - Banco do Brasil S.A., no valor de R$ 6.652,63; e considerando os pareceres uniformes constantes dos autos; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso I, "a", do Regimento Interno do TCU, ACORDAM em considerar cumprida a determinação constante do subitem 9.7 do Acórdão 2724/2025-TCU-Segunda Câmara e em devolver os autos à Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (Seproc) para a adoção das providências cabíveis. 1. Processo TC- Processo 040.353/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Agnaldo Vieira Mello (XXX.062.997-XX) 1.2. Unidade: Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há